Tribunal: TJMT
Processo: 1013580-62.2017.8.11.0015
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013580-62.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DILMA DE LIMA CAMPOS - CPF: 597.733.402-87 (APELANTE), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (APELADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANO PISSINATI GUERRA - CPF: 012.549.321-51 (APELADO), DESPACHANTE CELESTE LTDA - CNPJ: 37.481.611/0001-09 (APELADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO § 1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –NECESSIDADE- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do art. 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por DILMA DE LIMA CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de SINOP, que, nos autos da Ação de Suspensão da Exigibilidade c.c Pedido de Tutela Antecipada n. 1013580-62.2017.8.11.0015, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e Outros, julgou extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz que o endereço do referido mandado de ID’ 673133, não se refere ao endereço da Apelante e sim ao endereço do Apelado, o que foi juntado pela Apelante no ID’ 12892241. Ressalta que houve erro material da escrivaninha da Vara, trocando os endereços.

Alega que não foi intimada e nem a patrona foi intimada eis que a prévia intimação eletrônica do patrono (art 's. 271 e 273, do CPC) seria necessária (precedentes do STJ), a fim de suprir-lhe a falta, o que não ocorreu.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, a fim de anular a sentença, a fim de que o feito retome o regular trâmite.

Contrarrazões de Despachante Celeste LTDA ME, requerendo o desprovimento do apelo e manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por DILMA DE LIMA CAMPOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de SINOP, que, nos autos da Ação de Suspensão da Exigibilidade c.c Pedido de Tutela Antecipada n. 1013580-62.2017.8.11.0015, em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e Outros, julgou extinta a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III e § 1º do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos AÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por DILMA DE LIMA CAMPOS, em desfavor do 19º CIRETRAN- DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO; ESTADO DE MATO GROSSO-SEFAZ.

Expos a Requerente que “em meados de outubro de 2017, foi utilizar seu cartão de crédito do Banco do Brasil e teve a compra negada”. Diante disso, “procurou o Gerente de seu banco, que lhe informou que seu nome estava com restrição junto ao Serasa e com Protesto junto ao Cartório de Títulos e Protestos – 2º Ofício Extrajudicial de Sinop”.

Sustentou, que compareceu ao Cartório de 2º Ofício de Sinop, e observou que seu nome estava inserido no rol dos maus pagadores e protestado devido a uma dívida junto ao DETRAN-MT, referente a uma motocicleta-Honda/CBX 250 Twister, ano de fabricação 2007/2007, cor preta, placa KAT 4144, RENAVAN 916433820.

Informou ainda, que a Requerente nunca possuiu uma motocicleta em sua vida, e na data de transferência da motocicleta, esta não residia na cidade de Sinop e sim em Santarém no Estado do Pará.

Assim requereu, como Tutela de Urgência “que as Requeridas suspendessem a exigibilidade dos tributos até o deslinde da ação, bem como não promovessem o lançamento para cobrança do tributo nos exercícios futuros antes do fim da demanda principal”.

A liminar foi deferida em primeira instancia (id. 143726500).

Logo após, fora incluído no polo passivo da ação Cristiano Pissinati Guerra e o despachante celeste ltda-me. No entanto, a citação do Sr. Cristiano Guerra se deu negativa, e por isso a autora informou novo endereço do mesmo (RUA DALVA DE OLIVEIRA, Nº 21, RESIDENCIAL AQUARELA, SINOP-MT – id. 14726539) – onde também não tiveram êxito, o mandado se deu negativo, conforme exposto na certidão, informando a inexistência do endereço (id. 14726541).

Posteriormente, no despacho id. 143726545, o magistrado a quo determinou que a intimação pessoal da autora para MANIFESTAR-SE quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO
.

O primeiro mandado de citação deu-se negativo nos seguintes termos:

“Certifico que, no dia 22/01/2021, às 18h30m, compareci no endereço descrito no mandado, nesta cidade e ali estando, não fora possível INTIMAR a Sra.. Dilma de Lima Campos, pis esta é desconhecida no referido local, segundo informações obtidas junto a Sra. Janice Tonin, residente há 3 anos no local, pessoa esta que somente soube afirmar que o imóvel em que reside é locado e que desconhece os antigos moradores. (...)”

Após adveio novo despacho, determinando uma nova tentativa de INTIMAÇÃO PESSOAL, nos termos do DESPACHO de ID. 31716471, no endereço fornecido em ID. 12892241 (Rua Dalva de Oliveira, n° 21, Residencial Aquarela, Sinop/MT).
Essa também restou negativa nos referidos termos:

“Certifico eu, Oficial de Justiça Ricardo Monteiro Segrillo que, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos supra, compareci na Rua Dalva de Oliveira; Bairro: Residencial Aquarela Brasil, no Município e Comarca de Sinop/MT e lá estando, não encontrei o Polo Ativo Dilma de Lima Campos;

Percorrendo por toda a extensão da Rua Dalva de Oliveira e constatei que inicia pelos Imóveis de identificação: 40; 48; 60; 74; 104; 105; 119; 131; 157, seguindo desta forma em ordem cronológica crescente e inexistindo ou não sendo encontrado, o Imóvel com a identificação: 21 conforme consta no mandado;

Não consta no mandado contato telefônico;

Desta forma: NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO Dilma de Lima Campos; (...)”

Após, pelo juízo “a quo”, fora prolatada a sentença, ante a inércia do apelante, extinguindo a ação.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, fundamentada na desídia da parte que ocasionou a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1º do CPC.

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nesse tocante, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, §1º do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abandono da causa.

Ocorre que, de fato, não há nos autos comprovação de que a Recorrente foi efetivamente intimada.

Logo, a ausência de intimação pessoal da autora, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

No mesmo trilhar, são os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO. Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.” (N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC)– ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento.” (N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por DILMA DE LIMA CAMPOS, e, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e determinar a intimação pessoal da Autora para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022